Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749629-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JULIA APART RESIDENCE AGRAVADO: JOSE ARMANDO LEITE RIBEIRO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Júlia Apart Residence contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou o pedido de inclusão das contribuições condominiais vencidas no curso da demanda até a data em que o imóvel foi arrematado, diante da preclusão da decisão de ID no 74447836 (proc. no 0706939-93.2018.8.07.0020, ID no 77227763). 2. O agravante, em suma, afirma que enfrentou muitas dificuldades para conseguir receber o crédito devido, pois o agravado oculta o seu patrimônio e não cumpriu a obrigação de pagar nos prazos estipulados nas decisões judiciais. 3. Destaca que a sentença consignou que a condenação ao pagamento das contribuições condominiais compreenderia também as parcelas vencidas e não pagas no decorrer do processo até quando perdurasse a obrigação (CPC, art. 323). 4. Sustenta que seria possível liberar parte do valor do produto da arrematação do imóvel para pagar as taxas condominiais vencidas até a data em que ocorreu a arrematação, uma vez que são de responsabilidade do agravado, conforme constou na sentença. 5. Afirma que o arrematante não pode ser penalizado com a obrigação de pagar esses valores, uma vez que cabe ao agravado providenciá-lo, podendo ser utilizada a quantia que ainda está bloqueada na conta bancária vinculada ao processo principal (R$ 71.178,97). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o valor remanescente que seria devolvido ao agravado permaneça bloqueado e dele seja decotada a quantia ainda devida a título de contribuição condominial no período de julho a dezembro de 2019, com correção monetária, multa de 2% e 10% de honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando a soma de R$ 10.927,39. 7. Preparo (ID no 21457637, págs. 1-2). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu, agravado, ao pagamento de R$ 15.879,70 (quinze mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não forem pagas no decorrer da demanda até quando perdurar a obrigação (CPC, art. 323 - ID no 18759987, págs. 1-2). 12. Como consequência, todos os valores inerentes às taxas condominiais que venceram durante o curso da demanda e não foram adimplidas pelo agravado podem ser incluídas no cumprimento de sentença, em observância à segurança jurídica e para efetivar a economia e a celeridade processual. 13. A sentença prevê expressamente essa possibilidade, não sendo razoável obrigar o agravante a promover nova demanda com o intuito de receber valores que já foram reconhecidos em título judicial que transitou em julgado (ID no 18759933). 14. Em 13/10/2020 foi proferida decisão (ID no 74447836) que deliberou sobre o produto da arrematação e os pagamentos que seriam realizados ao exequente, ao advogado que o representa e também quanto à restituição do valor remanescente ao devedor. 15. Apesar de o agravante não ter se insurgido contra a referida decisão, as matérias cognoscíveis no cumprimento de sentença devem guardar consonância com o ato judicial que resolveu a ação de conhecimento, bem como observar os limites do que foi decidido. 16. Como consequência, o pedido apresentado pelo agravante nos autos originários (ID no 75590241) pode ser acolhido, pois observa os limites estabelecidos pela coisa julgada e se encontra no contexto da obrigação de pagar fixada na sentença. 17. O cumprimento de sentença está garantido pelo produto da arrematação do imóvel que pertencia ao agravado, que em momento algum se insurgiu quanto ao pedido para que fossem considerados também os valores das taxas condominiais vencidas e não pagas, tampouco em relação ao período indicado. 18. A sentença condenou o réu ao cumprimento de obrigação decorrente de prestação sucessiva que poderão ser consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, integrando a condenação enquanto durar a obrigação nos termos do art. 323 do CPC. 19. Por essa razão, o agravado deverá suportar o pagamento das contribuições condominiais fixadas na sentença, além daquelas que venceram e não foram pagas no período indicado pelo agravante (julho de 2019 a outubro de 2020) com acréscimo de juros de 1%, correção monetária pelo INPC, multa de 2%, honorários advocatícios sucumbenciais (10%) e também da fase de cumprimento de sentença (10%). 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para que os valores ainda devidos pelo agravado referentes às taxas condominiais vencidas no curso do cumprimento de sentença (R$ 10.927,39) sejam descontados da quantia disponível na conta bancária vinculada ao processo originário (R$ 71.178,97) e repassados ao credor. Dispositivo 21. Defiro o efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que os valores ainda devidos pelo agravado referentes às taxas condominiais vencidas e não pagas sejam considerados no cumprimento de sentença, conforme consignado no título judicial. 22. O valor indicado pelo agravante (R$ 10.927,39, ID no 21457650, pág. 11), não impugnado pelo agravado, deverá ser descontado da quantia depositada na conta bancária vinculada ao processo originário (no 081100000008407925, R$ 71.178,97) e repassado ao credor, viabilizando a posterior extinção do processo em razão do cumprimento integral da obrigação (CPC, artigos 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. O remanescente, ou seja, o valor que permanecer na conta judicial após o repasse de R$ 10.927,39 ao agravante, deverá ser devolvido ao agravado. 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, 1.019, II). 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO